Tribunal: CARF
Processo: 10830.720443/2016-77
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2023-07-25

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.720443/2016-77
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.734 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
11 de julho de 2023
Recorrente
TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2010
NULIDADE NÃO EVIDENCIADA.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com
os meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou
evidenciado o cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade
dos atos administrativos.
RENÚNCIA ÀS INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVAS.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois
do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo,
sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de
matéria distinta da constante do processo judicial. Irrelevante que o processo
judicial tenha sido extinto sem resolução de mérito.
DESPACHO DECISÓRIO DEFINITIVO.
O Despacho Decisório é definitivo quando não instaurada a fase litigiosa no
procedimento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e em conhecer parcialmente do Recurso Voluntário, apenas em relação à
nulidade, para no mérito, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva– Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Gustavo de Oliveira Machado e Carmen Ferreira Saraiva.

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.720443/2016-77
Fl. 523
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.734 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.720443/2016-77

Per/DComp e Despacho Decisório
A Recorrente formalizou os Pedidos de Ressarcimento ou Restituição/Declarações
de Compensação (Per/DComp) no 10104.59621.170415.1.3.02-9403, em 17.04.2015, e no
14375.85124.200515.1.3.02-2550 em 20.05.2015, e-fls. 02-18, utilizando-se do crédito relativo
ao saldo negativo de Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) no valor de R$1.117.604,94
referente ao ano-calendário de 2010 para compensação dos débitos ali confessados.
Consta no Despacho Decisório, e-fls. 268-277:
ASSUNTO: NÃO APRESENTAÇÃO DE DCOMP RETIFICADORA.
APRECIAÇÃO DO MÉRITO EM RAZÃO DE PROPOSIÇÃO DE AÇÃO
JUDICIAL. COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO IRPJ.
EMENTA: Não aceitação de Redução de valor de Adição e majoração de valor
de Exclusão para reduzir o Lucro Real; valores de incentivos fiscais sem a efetiva
comprovação contábil e/ou documental não considerados para redução do Imposto de
Renda. A contribuinte não faz jus ao valor complementar do Saldo Negativo de IR, de
R$ 88.466,91 que alegou possuir em razão da “revisão fiscal” que teria procedido em
sua contabilidade e que utilizou para compensar débitos em DCOMP.
DECISÃO: COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. [...]
De todo o exposto, conclui-se que a contribuinte não faz jus ao valor
complementar do Saldo Negativo de IRPJ, de R$ 88.466,91 (R$ 1.117.605,26 – R$
1.029.138,03) que alegou possuir em razão da “revisão fiscal” que teria procedido em
sua contabilidade e que utilizou para compensar débitos nas DCOMP 10104.59621 e
14375.85124, tendo como conseqüência a impossibilidade de homologar as
compensações realizadas nas DCOMP mencionadas. [...]
Considerando tudo o que do processo consta, conforme relatado neste Despacho
Decisório, as alterações promovidas para majorar o valor do Saldo Negativo de IRPJ
não devem ser aceitas.
Com base no art. 6o da Lei 10.593/2002 e alterações DECIDO NÃO
HOMOLOGAR as compensações declaradas através das Declarações de
Compensação 10104.59621.170415.1.3.02-9403 e 14375.85124.200515.1.3.02-2550.
A contribuinte será cientificada deste Despacho Decisório e intimada a recolher
os débitos cujas compensações restaram não homologadas, facultando-lhe a
apresentação de manifestação de inconformidade no prazo de 30 dias da ciência deste,
nos termos do Decreto 70.235/72.
Manifestação de Inconformidade e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a manifestação de inconformidade. Está
registrado no Acórdão da 6a Turma DRJ/07 no 11-67.821, de 22.04.2021, e-fls. 478-485:
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PEDIDO DE SUSPENSÃO.
INCABÍVEL.
O pedido de suspensão do julgamento da manifestação de inconformidade deve
ser indeferido diante da ausência de previsão legal. O processo administrativo se rege
pelo Princípio da Oficialidade, sendo dever da autoridade fiscal em dar continuidade
ao procedimento.
CONCOMITÂNCIA ENTRE PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL E
PROCESSO JUDICIAL COM O MESMO OBJETO. PREVALÊNCIA DO
PROCESSO JUDICIAL. RENÚNCIA ÀS INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVAS.
DESISTÊNCIA DO RECURSO ACASO INTERPOSTO.
Fl. 524
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.734 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.720443/2016-77

A propositura pelo contribuinte de ação judicial de qualquer espécie contra a
Fazenda Pública com o mesmo objeto do processo administrativo fiscal implica
renúncia às instâncias administrativas, ou desistência de eventual recurso de qualquer
espécie interposto.
Manifestação de Inconformidade Não Conhecida
Direito Creditório Não Reconhecido
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do processo em epígrafe, acordam os
membros da 6a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos, nos termos do
relatório e voto que integram o presente julgado, rejeitar o pedido de suspensão do
julgamento e deixar de conhecer das alegações de mérito, mantendo o Despacho
Decisório SEORT/DRF/CPS no 715, de fls. 268/280, não homologando as
compensações.
Encaminhe-se o processo à unidade competente, para cientificar interessada
desta decisão e demais providência para o seu cumprimento, devendo ser observado o
andamento da Ação Judicial no 0015692-13.2015.4.03.6105, que é objeto de
acompanhamento do PAJ no 12971.721062/2015-45.
Recurso Voluntário
Notificada em 09.08.2021, e-fl. 494, a Recorrente apresentou o recurso voluntário
em 06.09.2021, e-fls. 499-517, esclarecendo a peça atende aos pressupostos de admissibilidade.
Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
III. PRELIMINARMENTE
III.1.
DA
NULIDADE
DO
V.
ACÓRDÃO
RECORRIDO
POR
CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA DA RECORRENTE
Em que pese o v. acórdão discorra sobre suposta concomitância da discussão na
via judicial e administrativa, é evidente que a ora Recorrente não teve outra alternativa
senão ingressar com ação judicial ordinária, uma vez que a RFB emitiu os Despachos
Decisórios
nos
108356365
e
108356379,
considerando
as
DCOMP
no
10104.59621.170415.1.3.02-9403 e 14375.85124.200515.1.3.02-2550 não declaradas.
Todavia, como bem apontando no v. acórdão recorrido, a sentença proferida na
ação ordinária no 0015692-13.2015.4.03.6105 extinguiu o processo sem resolução do
mérito, por ausência de interesse de agir da autora, justamente pela matéria já tramitar
na via administrativa.
Ora, o v. acórdão, ao não conhecer da Manifestação de Inconformidade e não
reconhecer o direito creditório pleiteado pela Recorrente, por concomitância da
discussão administrativa e judicial, descumpriu a disposição contida no artigo 5o,
inciso LV, da Constituição Federal, que garante aos litigantes, em processo judicial ou
administrativo, o direito ao contraditório e ampla defesa [...].
Outrossim, houve violação ao disposto no art. 2o, Parágrafo único, inciso X, da
Lei no 9.784/1999, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração
Pública Federal. Esse dispositivo legal traz respaldo para aplicação do Princípio
Constitucional do Contraditório e Ampla Defesa no âmbito dos processos
administrativos federais. [...]
A obrigatoriedade de observância a essas garantias Constitucionais nos
processos administrativos se faz relevante porque, quando ausente, o direito de defesa
Fl. 525
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.734 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.720443/2016-77

específico do contribuinte ficará dificultado, caracterizando uma hipótese de nulidade
do auto de infração, nos termos do art. 59, inciso II, do Decreto no 70.235/72 [...].
Resta configurado, portanto, o cerceamento ao direito da Recorrente à sua
ampla defesa, uma vez que o v. acórdão não conheceu da Manifestação de
Inconformidade.
Portanto, faz-se necessário que o v. acórdão seja anulado, para que a Recorrente
tenha o seu direito creditório reconhecido e consequentemente sejam homologadas as
DCOMPs em discussão.
III.2. DA NULIDADE DO V. ACÓRDÃO RECORRIDO EM RAZÃO DA
AUSÊNCIA DA DEVIDA FUNDAMENTAÇÃO
Além da nulidade acima tratada, o v. acórdão o ora recorrido é igualmente nulo
pois não foi provido da devida fundamentação – o que acaba até mesmo refletindo em
cerceamento de defesa.
De fato, como se sabe, o lançamento tributário, nos termos do Código
Tributário Nacional, é atividade privativa da autoridade administrativa, a quem
compete: “(...)
constituir o crédito tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento
administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação
correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido,
identificar o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.”
(Código Tributário Nacional, art. 142).
Em outras palavras, não houve a necessária demonstração da subsunção dos
fatos supostamente verificados ao dispositivo legal apontado como fundamento para o
não conhecimento do crédito pleiteado, o que é inadmissível.
E em assim sendo o caso concreto, a situação dos autos fere frontalmente o
princípio administrativo da motivação, o qual se refere à obrigatoriedade de os atos
administrativos serem devidamente fundamentados, tanto em relação aos aspectos
legais, quanto aos fatos a que se destinam. [...].
Por se tratar de procedimento administrativo federal, o princípio da motivação
se encontra estabelecido, como regra geral, no art. 2o, VII da Lei no 9.784/99, o qual
determina a obrigatoriedade da indicação dos pressupostos de fato e de direito que
levaram à determinação da decisão. [...]
Dessa forma, é evidente que a Recorrente carece de elementos capazes e
suficientes para compreender os motivos pelos quais não fora reconhecido o direito
requerido.
IV. DO DIREITO
Inicialmente, cumpre esclarecer que, em que pese no Despacho Decisório no
715 tenha sido realizada análise sucinta da documentação e razões apresentadas pela
ora Recorrente, a não homologação se deu, basicamente, em decorrência de suposta
duplicidade de indicação dos Saldo Negativo de IRPJ. [...]
Ocorre que, ao contrário do que em sendo suscitado pela RFB no decorrer de
todo o procedimento administrativo, os créditos indicados na DCOMP objeto do
presente PA não foram utilizados em outras compensações, pois estes decorrem de
valores que foram apurados posteriormente, através a retificação na DIPJ, transmitida
em 17/03/2015, que geraram o aumento do saldo negativo [...].
Fl. 526
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.734 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.720443/2016-77

Tais alterações na DIPJ que ensejaram o direito ao crédito acima exposto,
podem ser facilmente vislumbradas nas fichas da DIPJ retificadora, como
demonstrado abaixo, bem como em comparação com a DIPJ anterior. [...]
Assim, em que pesem as decisões proferidas na esfera administrativa, não
reconhecendo o crédito em tela, o direito em questão está devidamente evidenciado,
como será demonstrado abaixo, de tal sorte que, uma vez reconhecidos, as DCOMPs
10104.59621.170415.1.3.02-9403 e 14375.85124.200515.1.3.02-2550 deverão ser
integralmente homologadas.
IV.1 – SALDO NEGATIVO DE IRPJ – Origem do Crédito
Como já exposto alhures, o crédito em questão advém de vários pontos de
adições e exclusões que refletiram no valor do Saldo Negativo do ao-calendário de
2010, tanto de CSLL, quando de IRPJ (objeto do presente caso). [...]
Levando em consideração que os montantes de saldos negativos apurados eram
efetivamente maiores, a diferença pleiteada no montante de R$ 88.466,89, que após
atualização até a presente data pela Taxa Selic, resultou em R$ 150.703,35, se
encontra devidamente respaldada pela legislação e pelas retificações da DIPJ
efetuadas.
Dessa forma, não procede os argumentos fiscais no sentido se que o crédito já
teria sido utilizado.
1 - Depreciação Veículos da Diretoria
A Recorrente adotava como prática a adição integral da depreciação os veículos
da diretoria. No entanto, tal procedimento encontra-se em desacordo com o
entendimento consolidado do 1o Conselho de Contribuintes (antiga denominação do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF), de modo que a adição deve ser
realizada à proporção de 5/7 e não integralmente. [...]
Assim, de acordo com o entendimento manifestado pelo Tribunal
Administrativo e já pacificado, verificou-se a seguinte diferença, adicionada
indevidamente ao lucro líquido do período, gerando o crédito [...].
2 – Provisão para Devedores Duvidosos Dispõe o art. 340 do RIR que a pessoa
jurídica tributada pelo lucro real poderá considerar dedutíveis, os valores
contabilizados como perdas de créditos decorrentes das atividades da empresa sem
garantia, de valor: i) Até R$ 5.000,00, por operação, vencidos há mais de seis meses,
independentemente de iniciados os procedimentos judiciais para o seu recebimento; ii)
Acima e R$ 5.000,00 até R$ 30.000,00 por operação, vencidos há mais de um ano,
independentemente de iniciados os procedimentos judiciais para o seu recebimento,
porém, mantida a cobrança administrativa; e iii) Superior a R$ 30.000,00, vencidos há
mais de um ano, desde que iniciados e mantidos os procedimentos judiciais para o seu
recebimento. Deste modo, verifica-se que o valor das perdas deve ser constituído por
operação e sobre seu valor principal. Nos termos do art. 24, §2o da IN SRF no 93/1997,
se considera operação a venda de bens constantes de um único contrato, no qual esteja
prevista a forma de pagamento do preço pactuado, ainda que a transação seja realizada
para pagamento em mais de uma parcela [...].
No período em tela, identificou-se a existência de provisão revertida
contabilmente em 2010, mas que não foi excluída da base de cálculo do IRPJ e da
CSLL.
Portanto, no caso foi realizada a exclusão do valor revertido, visto que tributado
anteriormente.
3 – Programa de Alimentação ao Trabalhador – PAT
Fl. 527
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-003.734 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.720443/2016-77

Quando da transmissão da DIPJ original, a Recorrente não havia deduzido os
valores atinente4s ao fornecimento de alimentação, conforme previsto na legislação.
Logo, como os gastos com o fornecimento da alimentação por pessoa jurídica a
todos os colaboradores são dedutíveis como custo ou despesa operacional, para efeito
de apuração do lucro real, e considerando que a Recorrente se encontra inscrita no
Programa perante o Ministério do Trabalho e Emprego poderá também deduzir
diretamente do Imposto de Renda devido o incentivo fiscal, nos termos do art. 369 do
Regulamento do Imposto de Renda (Decreto no 3.000/99) [...].
Na mesma linha, os arts. 581 e 582 também do RIR/1999, preveem que o valor
do incentivo a deduzir corresponde a 15% das despesas realizadas com o fornecimento
de alimentação aos colaboradores no período, ficando limitado a 4% do valor do
imposto devido, sendo que a parcela do incentivo que exceder a esse último limite
estabelecido poderá ser deduzida até o segundo ano-calendário subsequente (período
decadencial). [...]
Portanto, como a Recorrente apresentou lucro tributável, o valor do PAT
poderia ser utilizado – e não foi – gerado, assim, o crédito [...].
Assim, a Recorrente teria deixado de deduzir de seu IRPJ devido no ano
calendário 2010 o valor de R$ 34.533,52. [...]
Portanto, tais deduções estão devidamente amparadas pela legislação e dão
direito ao crédito ora discutido.
4 – Imposto de Renda Retido na Fonte Não Utilizado para Compor o Saldo
Negativo no Ano-Calendário 2010
No ano-calendário 2010, a Recorrente possuía valor maior de IRRF daquele
efetivamente utilizado para deduzir do seu IRPJ a pagar, ou seja, verificou-se a
existência de um saldo a recuperar no valor de R$ 1.447,13, que se refere a valor
retido pelo Banco Santander [...].
O imposto de renda retido na fonte obre os rendimentos de aplicações
financeiras deve ser deduzido do imposto devido no ano-calendário em que referidos
rendimentos integraram a base de cálculo do IRPJ/CSLL da empresa, conforme regra
o art. 229 do Regulamento do Imposto de Renda. [...]
Necessário destacar que o tributo deduzido deverá ser confrontado com os
respectivos informes de rendimentos. [...]
A fonte pagadora dos rendimentos sujeitos à retenção do Imposto de Renda
deve fornecer comprovante anual de rendimentos pagos à pessoa jurídica que poderá
deduzi-lo em sua apuração. O mencionado comprovante, conforme modelo aprovado
pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) deverá ser fornecido à pessoa
jurídica beneficiária, em via única, até o último dia útil do mês de fevereiro do ano-
calendário subsequente àquele a que se referirem os rendimentos informados
conforme regra a Instrução Normativa 119/2000 [...].
Nesta linha, apesar do CARF ter se manifestado pelo descabimento a dedução
da retenção na fonte que não seja confirmada por comprovante de retenção, o mesmo
órgão colegiado se posicionou no sentido de que “na ausência do comprovante de
retenção do IRRF faz-lhe às vezes os registros constantes do banco de dados da
Receita Federal (e- CAC), extraídos da Declaração de Imposto de Renda Retido na
Fonte (DIRF) apresentada pela fonte pagadora” [...].
Vale destacar, que além dos “registros constantes no banco de dados da Receita
Federal” como prova para a compensação do IRRF, referido órgão tem se manifestado
que não interfere no direito à compensação a falta de “Informes de Rendimentos”,
Fl. 528
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-003.734 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.720443/2016-77

quando comprovada a efetiva retenção do valor, por meio de “Documento Hábil e
Idônea”. [...]
Diante de todo o exposto, para a compensação da retenção do imposto de renda
na fonte há posicionamentos distintos do CARF onde em algumas decisões o órgão se
posiciona que as retenções deverão ser comprovadas com base nos “Informes de
Rendimentos”, outras nos “registros constantes no banco de dados da Receita Federal”
e ainda por meio de “Documentação hábil e idônea”.
Portanto, o aproveitamento da retenção é válido. Deste modo, verificada
corretamente a situação da Recorrente, não restaram dúvidas no sentido de que o
crédito existe e é legítimo, pois não são oriundos de compensação anterior, devendo,
portanto, ser integralmente homologada as DCOMPs 10104.59621.170415.1.3.02-
9403 e 14375.85124.200515.1.3.02-2550.
IV.2 - Da Aplicação do Princípio da Verdade Material
Nos tópicos acima restou demonstrado que a DRF de Campinas falhou no
cumprimento do seu dever legal da busca da verdade material. Ou seja, as premissas
sobre as quais se fundamentou o Despacho Decisório não correspondem à realidade.
O processo administrativo fiscal deve ser pautado com base na verdade material
e, portanto, a fiscalização pode e deve buscar todos os elementos que possam influir
no seu convencimento e efetuar o cotejo de todos eles, com a finalidade de apurar a
regularidade das operações, caso contrário o procedimento fiscalizatório poderá
incorrer em equívocos que por diversas vezes são maléficos aos contribuintes. [...]
No caso em tela, verifica-se que a DRF em Campinas, ao proferir o despacho
decisório não homologando a compensação declarada, não atingiu a exaustão da busca
pela verdade material e cometeu equívocos, considerando apenas a suposta
duplicidade de indicação dos Saldo Negativo de IRPJ.
Caso a fiscalização tivesse se atentando ao objeto social da empresa e efetuado
de fato uma análise de todos os documentos juntados ao pedido de ressarcimento,
poderia ter chegado às conclusões necessárias, de modo a atestar a existência de saldo
negativo residual apurado em revisão fiscal.
Assim sendo, caberá ao julgador a aplicação do princípio da verdade material,
mediante a correta valoração dos fatos e dos elementos probatórios apresentados,
considerando ainda a legislação aplicável, para a correta análise da legitimidade dos
créditos objeto do pedido de ressarcimento pela Recorrente. Diante do exposto, pugna-
se pela análise e cotejo dos argumentos e provas apresentadas, devendo, portanto, ser
homologado integralmente a compensação declarada pela Recorrente. V. PROVAS
Ainda em respeito ao princípio da verdade material tratado acima, a Recorrente
pleiteia pela análise e valoração dos elementos de fato e os documentos ora
apresentados. Requer ainda a produção de todas as provas necessárias para
demonstração do direito creditório da Recorrente, razão pela qual, pugna pela
possibilidade de apresentação de novos documentos, caso necessário a fim de garantir
o efetivo atendimento do princípio da verdade material, conforme já citado
anteriormente.
Com o objetivo de fundamentar as razões apresentadas na peça de defesa,
interpreta a legislação pertinente, indica princípios constitucionais que supostamente foram
violados e faz referências a entendimentos doutrinários e jurisprudenciais em seu favor.
No que concerne ao pedido conclui que:
VI. PEDIDOS
Fl. 529
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-003.734 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.720443/2016-77

Diante do exposto, requer seja recebido o presente Recurso Voluntário, sendo
declarada a nulidade do v. acórdão recorrido, já que ausente a devida motivação,
sendo que a Recorrente teve ainda cerceado o seu direito de defesa, previsto no art. 5o,
inciso LV, da Constituição Federal, e art. 2o da Lei 9.784/1999.
Caso não seja acatado o pedido acima, o que apenas se considera por hipótese,
pugna pela reforma do v. acórdão nos pontos ora combatidos, reconhecendo-se, por
consequência, a legitimidade do Saldo Negativo de IRPJ para compensação integral
das DCOMPs no 10104.59621.170415.1.3.02-9403 e 14375.85124.200515.1.3.02-
2550.
Por fim, a Recorrente pugna pelo seu direito de realizar sustentação oral, nos
termos do artigo 58, inciso II, do Regimento Interno do CARF.
É o Relatório.

Voto
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Nulidade do Despacho Decisório e da Decisão de Primeira Instância
A Recorrente alega que os atos administrativos são nulos.
Inicialmente compete analisar a objeção de decadência por ser matéria de ordem
pública que pode ser conhecida a requerimento da parte ou de ofício, a qualquer tempo e em
qualquer instância de julgamento.
O Despacho Decisório foi lavrado por servidor competente que verificando a
ocorrência da causa legal emitiu o ato revestido das formalidades legais com a regular intimação
para que a Recorrente pudesse cumpri-lo ou impugná-lo no prazo legal. A decisão de primeira
instância está motivada de forma explícita, clara e congruente, inclusive com base no princípio
da persuasão racional previsto no art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972.
No caso da emissão de Despacho Decisório, a autoridade administrativa deve
cientificar o sujeito passivo para apresentação da impugnação no prazo de 30 (trinta) dias
contados da sua notificação. No mesmo prazo de 30 (trinta) dias, contra a decisão de primeira
instância, cabe recurso voluntário para reexame da matéria litigiosa. O recurso voluntário,
mesmo perempto, será encaminhado ao órgão de segunda instância, que julgará a perempção
(art. 39 da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, art. 14, art. 15, art. 33 e art. 35
do Decreto 70.235 de 06 de março de 1972).
Estes prazos legais são contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia do início e
incluindo-se o do vencimento e só se iniciam ou vencem no dia de expediente normal no órgão
em que corra o processo ou deva ser praticado o ato. Outra característica é que também são
peremptórios, já que não podem ser reduzidos ou prorrogados pela vontade das partes.
Considera-se definitivo o ato decisório de primeira instância, no caso de esgotado o prazo legal
sem que a peça de defesa em instância recursal tenha sido interposta (art. 5o e art. 42 do Decreto
no 70.235, de 6 de março de 1972, art. 2o e art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999 e art.
80 do Decreto no 7.574, de 29 de setembro de 2011).
O Decreto no 7.574, de 29 de setembro de 2011, prevê:
Art. 56. A impugnação, formalizada por escrito, instruída com os documentos em que se
fundamentar e apresentada em unidade da Secretaria da Receita Federal do Brasil com
Fl. 530
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-003.734 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.720443/2016-77

jurisdição sobre o domicílio tributário do sujeito passivo, bem como, remetida por via
postal, no prazo de trinta dias, contados da data da ciência da intimação da exigência,
instaura a fase litigiosa do procedimento (Decreto no 70.235, de 1972, arts. 14 e 15 ).
[...]
§ 2o Eventual petição, apresentada fora do prazo, não caracteriza impugnação, não
instaura a fase litigiosa do procedimento, não suspende a exigibilidade do crédito
tributário nem comporta julgamento de primeira instância, salvo se caracterizada ou
suscitada a tempestividade, como preliminar. [...]
É definitivo o Despacho Decisório quando esgotado o prazo para interposição
regular da manifestação de inconformidade pelo sujeito passivo ou por seu representante legal.
“É válida a ciência da notificação por via postal realizada no domicílio fiscal eleito pelo
contribuinte, confirmada com a assinatura do recebedor da correspondência, ainda que este não
seja o representante legal do destinatário” (Súmula Vinculante CARF no 9, conforme Portaria
MF no 277, de 07 de junho de 2018). “No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação
dirigida ao endereço de advogado do sujeito passivo” (Súmula Vinculante CARF no 110,
conforme Portaria MF no 129, de 01 de abril de 2019).
Verifica-se no presente caso que a Recorrente foi corretamente notificada do
Despacho Decisório em 25.07.2019, e-fl. 73, e apresentou a manifestação de inconformidade em
30.08.2019, e-fl. 77. A Recorrente foi cientificada validamente do Despacho Decisório e da
decisão de primeira instância, e-fls. 73 e 190. Estes atos contêm todos os requisitos legais, o que
lhes conferem existência, validade e eficácia.
Cabe a aplicação do enunciado estabelecido nos termos do art. 72 do Anexo II do
Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
junho de 2015:
Súmula no 162
O direito ao contraditório e à ampla defesa somente se instaura com a apresentação de
impugnação ao lançamento. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de
10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com os
meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou evidenciado o
cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade dos atos administrativos. Ademais
os atos administrativos estão motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos
decidam recursos administrativos.
O enfrentamento das questões na peça de defesa denota perfeita compreensão da
descrição dos fatos e dos enquadramentos legais que ensejaram os procedimentos de ofício, que
foi regularmente analisado pela autoridade de primeira instância (inciso LIV e inciso LV do art.
5o da Constituição Federal, art. 6o da Lei no 10.593, de 06 de dezembro de 2001, art. 50 da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 59, art. 60 e art. 61 do Decreto no 70.235, de 06 de março de
1972).
As autoridade fiscais agiram em cumprimento com o dever de ofício com zelo e
dedicação as atribuições do cargo, observando as normas legais e regulamentares e justificando o
processo de execução do serviço, bem como obedecendo aos princípios da legalidade, finalidade,
motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança
jurídica, interesse público e eficiência (art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art.
2o da Lei no 9.784, de 21 de janeiro de 1999 e art. 37 da Constituição Federal).
Fl. 531
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-003.734 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.720443/2016-77

Ainda sobre a matéria, o Supremo Tribunal Federal (STF) proferiu decisão em
Repercussão Geral na Questão de Ordem no Agravo de Instrumento no 791292/PE, que deve ser
reproduzido pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF, de acordo com
o art. 62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09
de julho de 2015:
O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam
fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame
pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os
fundamentos da decisão.
Neste sentido, devem ser enfrentados “todos os argumentos deduzidos no
processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador” (art. 489 do Código de
Processo Civil). Por conseguinte, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões
suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.
Assim, a decisão administrativa não precisa enfrentar todos os argumentos trazidos na peça
recursal sobre a mesma matéria, principalmente quando os fundamentos expressamente adotados
são suficientes para afastar a pretensão da Recorrente e arrimar juridicamente o posicionamento
adotado. Ademais, “na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção”, conforme preceitua o art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972.
As formas instrumentais adequadas foram respeitadas, os documentos foram
reunidos nos autos do processo, que estão instruídos com as provas produzidas por meios lícitos.
A proposição afirmada pela Recorrente, desse modo, não pode ser ratificada.
Sustentação Oral
A Recorrente solicita sustentação oral.
O Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343,
de 09 de junho de 2015, prevê:
Art. 58. Anunciado o julgamento de cada recurso, o presidente dará a palavra,
sucessivamente: [...]
II - ao recorrente ou ao seu representante legal para, se desejar, fazer sustentação oral
por 15 (quinze) minutos, prorrogáveis por, no máximo, 15 (quinze) minutos, a critério
do presidente;
III - à parte adversa ou ao seu representante legal para, se desejar, fazer sustentação oral
por 15 (quinze) minutos, prorrogáveis por, no máximo, 15 (quinze) minutos, a critério
do presidente;
No sítio institucional constam os formulários eletrônicos e todas as informações
necessárias ao exercício da sustentação oral especificados na “Carta de Serviços CARF”. Nesse
sentido, a Recorrente deve observar a forma, o tempo e o local previstos nas normas
regulamentares para alcançar este desiderato.
Instauração da Fase Litigiosa no Procedimento
Em preliminar tem cabimento o exame da instauração da fase litigiosa no
procedimento.
O Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, determina:
Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento. [...]
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que
se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias, contados
da data em que for feita a intimação da exigência. [...]
Fl. 532
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-003.734 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.720443/2016-77

Art. 16. A impugnação mencionará: [...]
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir; [...]
O Decreto no 7574, de 29 de setembro de 2011, prevê:
Da Renúncia ou da Desistência ao Litígio nas Instâncias Administrativas
Art. 87. A existência ou propositura, pelo sujeito passivo, de ação judicial com o mesmo
objeto do lançamento importa em renúncia ou em desistência ao litígio nas instâncias
administrativas (Lei no 6.830, de 1980, art. 38, parágrafo único).
Parágrafo único. O curso do processo administrativo, quando houver matéria distinta da
constante do processo judicial, terá prosseguimento em relação à matéria diferenciada.
Por conseguinte, há subsunção ao enunciado constituído, nos termos do art. 72 do
Anexo II do Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no
343, de 09 de junho de 2015:
Súmula CARF no 1
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício,
com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação,
pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de
11/11/2021).
O Parecer Normativo Cosit no 07, de 22 de agosto de 2014, cujos fundamentos de
fato e direito são acolhidos de plano nessa segunda instância de julgamento (art. 50 da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999 e § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento do CARF, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015):
CONCOMITÂNCIA
ENTRE
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL
E
PROCESSO JUDICIAL COM O MESMO OBJETO. PREVALÊNCIA DO
PROCESSO JUDICIAL. RENÚNCIA ÀS INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVAS.
DESISTÊNCIA DO RECURSO ACASO INTERPOSTO.
A propositura pelo contribuinte de ação judicial de qualquer espécie contra a Fazenda
Pública com o mesmo objeto do processo administrativo fiscal implica renúncia às
instâncias administrativas, ou desistência de eventual recurso de qualquer espécie
interposto. Quando contenha objeto mais abrangente do que o judicial, o processo
administrativo fiscal deve ter seguimento em relação à parte que não esteja sendo
discutida judicialmente. A decisão judicial transitada em julgado, ainda que posterior ao
término do contencioso administrativo, prevalece sobre a decisão administrativa,
mesmo quando aquela tenha sido desfavorável ao contribuinte e esta lhe tenha sido
favorável. A renúncia tácita às instâncias administrativas não impede que a Fazenda
Pública dê prosseguimento normal a seus procedimentos, devendo proferir decisão
formal, declaratória da definitividade da exigência discutida ou da decisão recorrida. É
irrelevante que o processo judicial tenha sido extinto sem resolução de mérito, na forma
do art. 267 do CPC, pois a renúncia às instâncias administrativas, em decorrência da
opção pela via judicial, é insuscetível de retratação. A definitividade da renúncia às
instâncias administrativas independe de o recurso administrativo ter sido interposto
antes ou após o ajuizamento da ação. Dispositivos Legais: Lei no5.172, de 25 de outubro
de 1966 (CTN), art. 145, c/c art. 149, art. 151, incisos II, IV e V; Decreto-lei no147, de 3
de fevereiro de 1967, art. 20, § 3o; Decreto no70.235, de 6 de março de 1972, arts. 16, 28
e 62; Lei no5.869, de 11 de janeiro de 1973 (CPC), arts. 219, 267, 268, 269 e 301, § 2o;
Decreto-lei no1.737, de 20 de dezembro de 1979, art. 1o; Lei no6.830, de 22 de setembro
de 1980, art. 38; Constituição Federal, art. 5o, inciso XXXV; Lei no9.784, de 29 de
janeiro de 1999, art. 53; Lei no12.016, de 7 de agosto de 2009, art. 22; Portaria CARF
Fl. 533
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1003-003.734 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.720443/2016-77

no52, de 21 de dezembro de 2010; Portaria MF no341, de 12 de julho de 2011, art. 26;
art. 77 da IN RFB no1.300, de 20 de novembro de 2012. [...]
Conclusão 21. Por todo o exposto, conclui-se que:
a) a propositura pelo contribuinte de ação judicial de qualquer espécie contra a Fazenda
Pública, em qualquer momento, com o mesmo objeto (mesma causa de pedir e mesmo
pedido) ou objeto maior, implica renúncia às instâncias administrativas, ou desistência
de eventual recurso de qualquer espécie interposto, exceto quando a adoção da via
judicial tenha por escopo a correção de procedimentos adjetivos ou processuais da
Administração Tributária, tais como questões sobre rito, prazo e competência;
b) por conseguinte, quando diferentes os objetos do processo judicial e do processo
administrativo, este terá prosseguimento normal no que concerne à matéria distinta;
c) a renúncia às instâncias administrativas abrange os processos de constituição de
crédito tributário, de reconhecimento de direito creditório do contribuinte (restituição,
ressarcimento e compensação), de aplicação de pena de perdimento e qualquer outro
processo que envolva a aplicação da legislação tributária ou aduaneira;
d) a decisão judicial transitada em julgado, seja esta anterior ou posterior ao término do
contencioso administrativo, prevalece sobre a decisão administrativa, mesmo quando
aquela tenha sido desfavorável ao contribuinte e esta lhe tenha sido favorável;
e) a renúncia às instâncias administrativas não impede que a Fazenda Pública dê
prosseguimento normal aos seus procedimentos, a despeito do ingresso do sujeito
passivo em juízo; proferirá, assim, decisão formal, declaratória da definitividade da
exigência discutida ou da decisão recorrida, e deixará de apreciar suas razões e de
conhecer de eventual petição por ele apresentada, encaminhando o processo para a
inscrição em DAU do débito, quando existente, salvo a ocorrência de hipótese que
suspenda a exigibilidade do crédito tributário, nos termos dos incisos II, IV e V do art.
151 do CTN;
f) o mesmo raciocínio se aplica, no que couber, aos processos administrativos em que
não se discuta a exigibilidade do crédito tributário lançado de ofício, mas envolvam
quaisquer outras matérias de interesse do sujeito passivo, que ele opte por submeter ao
exame do Poder Judiciário (nestes casos, de igual modo, o curso do processo
administrativo não será suspenso, ressalvada decisão judicial incidental determinando
sua suspensão);
g) a competência para declarar a concomitância de instâncias e seus efeitos é da
autoridade competente para decidir sobre a matéria na fase processual em que se
encontra o processo administrativo, qualquer que seja o rito a que esteja submetido;
h) se, no ato da impugnação do lançamento, da manifestação de inconformidade ou da
interposição de qualquer espécie de recurso, o interessado não informar que a matéria
impugnada foi submetida à apreciação judicial, em desobediência ao disposto no inciso
V do art. 16 do Decreto no 70.235, de 1972, e ficar constatada a concomitância total ou
parcial com processo judicial, deverá o Delegado ou o Inspetor-Chefe da RFB negar o
seguimento da impugnação ou da manifestação quanto ao objeto coincidente;
i) é irrelevante, na espécie, que o processo judicial tenha sido extinto sem resolução de
mérito, na forma do art. 267 do CPC, pois a renúncia às instâncias administrativas, em
decorrência da opção pela via judicial, é definitiva, insuscetível de retratação;
j) a definitividade da renúncia às instâncias administrativas independe de o recurso
administrativo ter sido interposto antes ou após o ajuizamento da ação;
k) o disposto neste Parecer aplica-se de igual modo a qualquer modalidade de processo
administrativo no âmbito da RFB, ainda que sujeito a rito processual diverso do Decreto
no 70.235, de 1972;
Tem-se que ficam prejudicadas a análise das matérias e a necessária dialeticidade
democrática essencial na construção do ato de decidir na esfera administrativa referentes aos
Per/DComp no 10104.59621.170415.1.3.02-9403 e no 14375.85124.200515.1.3.02-2550
Fl. 534
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1003-003.734 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.720443/2016-77

controlados neste processo, e ao Despacho Decisório em que se analisa o direito creditório
pleiteado dada a opção pela via judicial (ação ordinária de no 0015692-13.2015.4.03.6105, e-fls.
447-477), sendo irrelevante que o processo judicial tenha sido extinto sem resolução de mérito.
Consta no Acórdão da 6a Turma DRJ/07 no 11-67.821, de 22.04.2021, e-fls. 478-
485, cujos fundamentos de fato e direito são acolhidos de plano nessa segunda instância de
julgamento (art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999 e § 3o do art. 57 do Anexo II do
Regimento do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015):
A manifestação de inconformidade é tempestiva, e atende aos demais requisitos
previstos no Decreto no 70.235/72. Entretanto, quanto ao seu conteúdo, cabe conhecer
parcialmente, se limitando ao pedido de suspensão do julgamento ante a dependência
existente com a Ação Anulatória no 0015692-13.2015.4.03.6105.
Tal pedido não pode ser acatado, pois o processo administrativo se rege pelo
Princípio da Oficialidade, sendo dever da autoridade fiscal em dar continuidade ao
procedimento. No mais, não há previsão legal para suspensão do julgamento quando
se verifica a existência de ação judicial com o mesmo objeto de análise na esfera
administrativa. Muito pelo contrário, pois, quando constatada esta situação, cabe
observar o Parecer Normativo COSIT no 7, de 22 de agosto de 2014, motivo pelo qual
as demais matérias suscitadas na manifestação de inconformidade, que são relativas ao
crédito do saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2010, não devem ser
conhecidas.
É o que se passa a explicar.
DA ADMISSIBILIDADE DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE –
CONCOMITÂNCIA COM AÇÃO JUDICIAL Conforme relatado, o presente
processo trata das Declarações de Compensação no 10104.59621.170415.1.3.02-9403
e 14375.85124.200515.1.3.02-2550, na qual a interessada pretende utilizar crédito de
saldo negativo de IRPJ, relativo ao ano-calendário de 2010, no valor de R$ 88.466,91.
Este crédito decorre de revisão fiscal feita nos ajustes de adição e exclusão do
lucro líquido, resultando na majoração do saldo negativo de IRPJ do valor de R$
1.029.138,03 para R$ 1.117.604,94. Foi relatado, ainda, que o crédito inicial no valor
de R$ 1.029.138,03, foi utilizada na DCOMP no 32478.35006.030211.1.3.02-6001.
A primeira decisão administrativa relativa às DCOMP no
10104.59621.170415.1.3.02-9403
e
14375.85124.200515.1.3.02-2550
foi
de
considerar as compensações não declaradas, bem como a determinar a cobrança dos
débitos não compensados. Em face a esta decisão, a interessada ajuizou ação judicial
de rito ordinário de no 0015692-13.2015.4.03.6105, que é objeto de acompanhamento
do PAJ (Processo de Acompanhamento Judicial) no 12971.721062/2015-45.
A petição inicial encontra-se acostada aos autos às fls. 447/466, da qual se pode
verificar que seu objetivo é:  Antecipação da tutela para se determine a suspensão da exigi
lidade dos
débitos e;  No mérito, requer a procedência da ação para o fim de: “c.1) declarar a
existência dos créditos, pois não são oriundos de compensação anterior, como
devidamente demonstrado e será corroborado por prova pericial; c.2) a extinção dos
débitos compensados com tais créditos, com a consequente a homologação das
DCOMP's 10104.59621.170415.1.3.02-9403, 14375.85124.200515.1.3.02-2550 e
12252.09468.200515.1.3.03-4764”.
Fl. 535
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1003-003.734 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.720443/2016-77

A título de esclarecimento, a DCOMP no 12252.09468.200515.1.3.03-4764
utiliza crédito de saldo negativo de CSLL do ano-calendário de 2010, que também
teria sido majorado, segundo alega, em razão de revisão fiscal, conforme demonstraria
a DIPJ/2011 retificadora. A DCOMP no 12252.09468.200515.1.3.03-4764 é objeto do
processo administrativo no 10830.720472/2016-39, de minha relatoria e também em
julgamento nesta mesma sessão.
Em 25/02/2016, o pedido de tutela foi negado, conforme sentença de fls. 467.
Em resumo, em sede de cognição sumária, não seria razoável aquilatar e decidir sobre
compensação de débitos para determinar a suspensão da cobrança. A par disso, os
débitos já estariam suspensos conforme informações prestadas pela Receita Federal do
Brasil.
Quanto ao mérito, conforme sentença de 24/07/2019, acostada aos autos às fls.
469/474, o processo foi extinto, sem resolução do mérito, em razão da ausência de
interesse de agir da autora, nos seguintes termos:
DIANTE DO EXPOSTO, reconheço a ausência de interesse de agir da autora e
julgo extinto o processo, sem resolução de mérito, a teor dos artigos 354 e 485, incisos
VI, do Código de Processo Civil.
A interessada apresentou embargos declaratórios da sentença, por incorrer em
omissão, argumentando que o interesse de agir seria evidente em razão do
indeferimento da embargada do pedido de compensação levado a efeito. Conforme
decisão de fls. 475, os embargos de declaração foram rejeitados.
Conforme histórico do processo no TRF da 3a Região, fls. 476/477, a apelação
apresentada em face a sentença que extinguiu a ação sem resolução do mérito
encontra-se pendente de julgamento.
Neste contexto, cumpre observar o que determina o Parecer Normativo COSIT
no 7, de 22 de agosto de 2014, cuja ementa transcrevo a seguir:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal Ementa: CONCOMITÂNCIA ENTRE
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL E PROCESSO JUDICIAL COM O
MESMO OBJETO. PREVALÊNCIA DO PROCESSO JUDICIAL. RENÚNCIA ÀS
INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVAS. DESISTÊNCIA DO RECURSO ACASO
INTERPOSTO.
A propositura pelo contribuinte de ação judicial de qualquer espécie contra a
Fazenda Pública com o mesmo objeto do processo administrativo fiscal implica
renúncia às instâncias administrativas, ou desistência de eventual recurso de qualquer
espécie interposto.
Quando contenha objeto mais abrangente do que o judicial, o processo
administrativo fiscal deve ter seguimento em relação à parte que não esteja sendo
discutida judicialmente. A decisão judicial transitada em julgado, ainda que posterior
ao término do contencioso administrativo, prevalece sobre a decisão administrativa,
mesmo quando aquela tenha sido desfavorável ao contribuinte e esta lhe tenha sido
favorável.
A renúncia tácita às instâncias administrativas não impede que a Fazenda
Pública dê prosseguimento normal a seus procedimentos, devendo proferir decisão
formal, declaratória da definitividade da exigência discutida ou da decisão recorrida.
É irrelevante que o processo judicial tenha sido extinto sem resolução de mérito,
na forma do art. 267 do CPC, pois a renúncia às instâncias administrativas, em
decorrência da opção pela via judicial, é insuscetível de retratação.
Fl. 536
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1003-003.734 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.720443/2016-77

A definitividade da renúncia às instâncias administrativas independe de o
recurso administrativo ter sido interposto antes ou após o ajuizamento da ação.
Dispositivos Legais: Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 (CTN), art. 145, c/c
art. 149, art. 151, incisos II, IV e V; Decreto-lei no 147, de 3 de fevereiro de 1967, art.
20, § 3o;
Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, arts. 16, 28 e 62; Lei no 5.869, de 11
de janeiro de 1973 (CPC), arts. 219, 267, 268, 269 e 301, § 2o; Decreto-lei no 1.737, de
20 de dezembro de 1979, art. 1o; Lei no 6.830, de 22 de setembro de 1980, art. 38;
Constituição Federal, art. 5o, inciso XXXV; Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, art.
53; Lei no 12.016, de 7 de agosto de 2009, art. 22; Portaria CARF no 52, de 21 de
dezembro de 2010; Portaria MF no 341, de 12 de julho de 2011, art. 26; art. 77 da IN
RFB no 1.300, de 20 de novembro de 2012.
Vejam que não há dúvidas quanto à concomitância dos pedidos. A petição
inicial da ação judicial é clara ao pedir o reconhecimento do crédito, bem como que os
débitos sejam extintos por compensação, relativos às DCOMP nos
10104.59621.170415.1.3.02-9403 e 14375.85124.200515.1.3.02- 2550.
Além disso, cotejando a petição inicial com a manifestação de inconformidade,
a interessada aponta os mesmos motivos de fato e de direito que motivaram a revisão
fiscal, discriminando quais exclusões e adições foram alteradas, e que levaram a
majoração do saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2010 conforme DIPJ/2011
retificadora.
Do exposto, é imperioso concluir que a propositura da ação judicial no 0015692-
13.2015.4.03.6105, que possui o mesmo objeto deste processo administrativo, implica
na desistência da discussão na esfera administrativa.
No mesmo sentido temos a Súmula no 1 do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais (CARF), que vincula esta relatora por força da Portaria MF no 277,
de 07/06/2018:
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo
de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento
de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a
apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante
do processo judicial. (grifou-se)
Também é de se destacar que, inobstante o fato de a DRF/Campinas ter
analisado o pedido, com ciência da decisão em 19/09/2017, a interessada optou por
continuar com a ação judicial.
Repito que a sentença em 1a instância só ocorreu em 24/07/2019, adicionando-
se ao contexto a apresentação da apelação a ser julgado no Tribunal Regional Federal
da 3a Região. Ou seja, a interessada mantém a sua opção de ver seu pleito analisado na
esfera judicial, fato que, não custa frisar, implica em desistência na esfera
administrativa.
Portanto, voto por:
1) Rejeitar o pedido de suspensão do julgamento.
2) Deixar de conhecer das alegações de mérito, mantendo o Despacho Decisório
SEORT/DRF/CPS no 715, de fls. 268/280, não homologando as compensações.
O Acórdão da 6a Turma DRJ/07 no 11-67.821, de 22.04.2021, e-fls. 478-485, está
perfeitamente fundamentado de forma explícita, clara e congruente e em harmonia com a
legislação tributária.
Fl. 537
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1003-003.734 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.720443/2016-77

Por conseguinte, ainda que o recurso voluntário tenha sido apresentado pela
Recorrente no prazo legal, o Despacho Decisório é definitivo, pois não foi instaurada a fase
litigiosa no procedimento.
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de ofício. Trata-se de poder-dever funcional irrenunciável vinculado à norma
jurídica, cuja atuação está direcionada ao cumprimentos das determinações constantes no
ordenamento jurídico. Como corolário encontra-se o princípio da indisponibilidade que decorre
da supremacia do interesse público no que tange aos direitos fundamentais (art. 37 da
Constituição Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art.
62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
julho de 2015).
Dispositivo
Em assim sucedendo, voto em rejeitar a preliminar suscitada e em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, apenas em relação à nulidade, para no mérito, negar-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 538
DF CARF MF
Original